Tribunal: TJDFT
Processo: 0749116-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749116-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDINEIA GERALDA BATISTA BERNARDINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78170661), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 253326975, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela antecipada, de no 0722632-73.2025.8.07.0020 ajuizada por CLAUDINEIA GERALDA BATISTA BERNARDINO, ora agravada, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 253164330, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar determinar à Ré a autorização e cobertura do procedimento de cirurgia de reconstrução maxilar, nos termos dispostos no relatório médico id. 253164336, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Inconformada, a parte ré autora interpõe gravo pugnando pela reforma da decisão e defende a legalidade da negativa parcial de cobertura, especificamente para a prótese customizada/prototipada, a qual não está prevista no Rol da ANS (RN 465/2021). A negativa foi precedida e fundamentada no parecer de desempatador de junta médica, instaurada conforme a RN 424/2017. A operadora sustenta que o Rol é taxativo mitigado (STJ EREsp 1.886.929) e que a Agravada não atendeu aos requisitos da Lei no 14.454/2022 para flexibilizar a cobertura, notadamente a falta de comprovação de eficácia superior à alternativa pré-fabricada oferecida. A Agravante insiste que o procedimento é de caráter eletivo, o que afasta o perigo de dano irreparável e a justificação para a concessão da tutela de urgência. Por fim, ataca a multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, por considerar o valor manifestamente excessivo e desproporcional, pleiteando seu afastamento ou redução com base nos princípios da razoabilidade e no Art. 413 do Código Civil. A Agravante reforça a necessidade de prova pericial médica para confirmar a indispensabilidade técnica do material pleiteado, conforme os critérios da medicina baseada em evidências. Preparo regular (ID 78211715) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência. A parte agravante sustenta a legalidade da negativa parcial baseada em parecer de Junta Médica (RN 424/2017 da ANS), que indicou material convencional eficaz, e argumenta a ausência de cobertura obrigatória para itens fora do Rol da ANS, conforme Lei 14.454/2022. A recorrente aponta o caráter eletivo do procedimento para afastar a urgência e requer a suspensão da decisão até a realização de perícia técnica. Pugna, ainda, pela revogação ou redução da multa cominatória fixada, considerada excessiva, e pela reforma definitiva da decisão para afastar a obrigação de fornecer o material não coberto. A r. decisão considerou presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, reconhecendo a alta probabilidade do direito da Autora, sustentada por prova idônea, e o perigo de dano em função da impossibilidade de aguardar a tramitação processual. A ratio decidendi adotou o princípio da irreversibilidade recíproca (Art. 300, § 3o, CPC), priorizando o bem da vida (saúde) em relação ao perigo de irreversibilidade do provimento. O pedido de tutela foi deferido para determinar que a Operadora autorize e cubra o procedimento de cirurgia de reconstrução maxilar conforme o relatório médico ID 253164336, no prazo de cinco dias. Para compelir o cumprimento, foi fixada multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A Dra. Lorena Carneiro Albino, Cirurgiã-Maxilo-Facial, CRO-DF 11929, apresentou a solicitação de autorização de cirurgia reconstrução maxilar, no dia 24 de julho de 2025, nos seguintes termos (ID 253164336, dos autos originais): A paciente supracitada apresenta um quadro clínico de reabsorção óssea severa em maxila e hipodensidade de osso remanescente (maxila atrófica), caracterizando-se por uma perda significativa que compromete não apenas a função mastigatória, mas também aspectos fonéticos e saúde. A paciente compareceu à unidade relatando intensas dores orofaciais, associadas à incapacidade funcional para a alimentação adequada, o que afeta diretamente sua qualidade de vida e seu estado nutricional (sarcopenia). Historicamente, a paciente já foi submetida a múltiplas intervenções reabilitadoras com próteses convencionais, incluindo reabilitação protética total removível, cirurgias para colocação enxertia óssea seguida de implantes dentários que não obtiveram êxito cirúrgico e clinico devido à gravidade da perda óssea e à ausência de suporte adequado. Submetendo a paciente a internações hospitalares para remoção total de enxerto e implantes por perda generalizada causada por infeção associada a sinusite crônica. Em virtude da falência dos métodos tradicionais, FOI ELABORADO UM PLANEJAMENTO REABILITADOR AVANÇADO, que contempla a confecção e instalação de uma PRÓTESE CUSTOMIZADA, projetada especificamente para atender à morfologia individual da paciente Claudinei (...) Diante da complexidade do caso, da falência de tratamentos anteriores, do grau avançado de atrofia óssea e da repercussão funcional e sistêmica associada, este plano de tratamento configura-se como a única alternativa viável, eficaz e tecnicamente indicada, de acordo com a literatura científica e os protocolos cirúrgicos atuais. A negativa de cobertura por parte do convênio poderá acarretar consequências clínicas graves ao paciente, comprometendo ainda mais sua saúde geral, alimentação e qualidade de vida (...) Solicitamos, com a máxima brevidade, a autorização da cirurgia para garantir a qualidade de vida da paciente. A demora na aprovação pode agravar o quadro clínico, comprometendo ainda mais a saúde e o bem-estar da Claudineia, que já enfrenta dificuldades significativas em sua rotina diária. Apresenta com sinais vitais estáveis, orientado em tempo e espaço, relata comorbidades de perda de peso progressiva e dores estomacais; apresenta atrofia alveolar severa da maxila, discrepância no plano oclusal, auto rotação mandibular, espessamento da mucosa palatal, características da Síndrome Combinada, osso residual inferior a 5mm e menos de 10% do rebordo alveolar remanescente favorável para implante unitário (descartando a técnica e optando por implantes subsperiosteais, doença periodontal e perda de suporte generalizada dos dentes remanescentes em maxila; alteração severa da dimensão e contorno do rebordo alveolar. Dor na articulação temporomandibular, PERDA DE DIMENSÃO VERTICAL (...) Paciente apresenta um quadro de comorbidade relevante Paciente nefretomizada, com rim único a direita, hipertensa, com artrite reumatoide e histórico de TEP EM 2014 e 2015, com hipotireoidismo Apresenta relatório médico com várias restrições medicamentosas. BENEFÍCIOS DO PROCEDIMENTO: Melhora da função mastigatória: Com a reabilitação, o paciente consegue mastigar adequadamente, permitindo a ingestão de uma variedade maior de alimentos e garantindo umanutrição adequada. Recuperação da fala: A restauração da estrutura da maxila permite que o paciente tenha uma dicção mais clara, facilitando a comunicação. Funcional: A reabilitação corrige a perda de volume ósseo e a aparência facial, devolvendo a paciente uma harmonia estética, o que melhora a autoestima e a confiança. Prevenção de futuras perdas ósseas: Com os procedimentos de reabilitação, como o uso de implantes, é possível prevenir uma maior reabsorção óssea, garantindo a preservação das estruturas faciais. Aumento da qualidade de vida: O paciente recupera funções essenciais do dia a dia, como comer, falar e sorrir, o que impacta positivamente em seu bem-estar físico e emocional. Evita o uso de próteses removíveis desconfortáveis: A reabilitação com implantes oferece uma solução fixa, mais estável e confortável do que próteses removíveis tradicionais. O Dr. Paulo Henrique Alves Soares, CRM 14216/DF, apresentou o Laudo médico, elaborado em 08/09/2025, em que relata (ID 253166650, dos autos originais): Paciente submetida à colocação de implantes dentários em abril de 2024. Intercorreu com sinusite crônica – infecção em sítio cirúrgico (osteomielite?) a partir de setembro de 2024. Evoluiu com fístula buco-sinusal, com abundante secreção purulenta. Retirou os implantes (base atingindo seios da face) e iniciou sequência de tratamentos com antibióticos – Cefitriaxona, Clindaincina. Em programação de sinusecteomia. Por sua vez, a agravada apresentou, em sede de contestação, a comunicação da decisão de junta odontológica, de 18/08/2025 que concluiu que (ID 255954332, dos autos originais) (g.n.): CONCLUSÃO DO CASO Caráter da solicitação: Trata-se de procedimento eletivo, segundo a documentação encaminhada. Histórico da doença descrita pelo cirurgião que assiste o(a) paciente: Paciente apresenta infecção de sítio cirúrgico e comunicação buco sinusal com secreção purulenta abundante. Resultado dos Exames complementares: Tomografia computadorizada (13/05/2025): Maxila edêntula total. Implantes em região de dentes 16, 23 e 24. Nota-se perda óssea vertical e horizontal em implantes região dentes 23 e 24, sugestiva de peri-implantite. Canal naso-palatino observado nos cortes transversais 58 ao 59. Nota-se ausência de cortical alveolar, sugestiva de comunicação buco-sinusal, indicado pelas setas vermelhas, observadas nos cortes 83 ao 95. Nota-se extensão alveolar (pneumatização) dos seios maxilares. O seio maxilar direito apresenta-se com contornos bem definidos, com mucosa lisa e sem espessamento. Não há evidências de opacificação ou presença de fluidos no interior das cavidades. O trabeculado ósseo das paredes ósseas está preservado e sem sinais de erosão ou outras alterações patológicas. O seio maxilar esquerdo apresenta velamento total, indicando um preenchimento completo do seio, o que pode ser compatível com um processo inflamatório, infeccioso, ou outras condições patológicas. Este achado sugere a necessidade de uma investigação clínica adicional para determinar a causa subjacente, que pode incluir sinusite crônica, cisto mucoso, ou outro tipo de lesão ocupando o espaço sinusal. O relatório cirúrgico e exames complementares disponíveis foram suficientes para a conclusão da junta, não havendo necessidade presencial do paciente e ou solicitação de outros exames. Conclusão: Os códigos TUSS autorizados pela operadora de saúde estão corretos e de acordo com o tratamento proposto. Essa junta analisou somente as divergências entre operadora de saúde e cirurgião que assiste o (a) paciente. Os códigos TUSS e materiais especiais OPME estão sendo avaliados de acordo com a cirurgia proposta, literatura científica e os Parâmetros e Recomendações para Procedimentos Buco-Maxilo-Faciais do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Versão 2017/2018. Pareceres envolvendo divergências relacionadas à OPME, devem ser observados os aspectos regulamentares estabelecidos pela Resolução CFM n° 2.318/2022 e a Resolução Normativa n° 424/2017 da Agência Nacional de Saúde citados abaixo: Resolução 2.318/2022 do CFM – artigos 1 a 3: “Art. 1° Cabe ao médico assistente determinar as características (tipo, matéria-prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis, bem como o instrumental compatível, necessário e adequado à execução do procedimento. Art. 2° O médico assistente requisitante deve justificar clinicamente a sua indicação, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações vigentes no país. Art. 3° “É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo”. Resolução Normativa 424/2017 da ANS– artigo 7: “Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I- Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais– OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos emSaúde; e II- O profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Para os casos que envolvem OPME, considerando o disposto no artigo 7° da RN 424, fica a Operadora autorizada a fornecer os materiais definidos por esta junta, independente de marca/fabricante/fornecedor, desde que registrados na ANVISA e observadas as características (tipo, matéria-prima e dimensões) indicadas pelo desempatador, uma vez que é vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivo (art. 3°, da RESOLUÇÃO CFM N° 2.318/2022). Desta forma os materiais homologados/cadastrados pela operadora são pertinentes. Declaração de conflito de interesse: (...) Acostou, ainda, um relatório com segunda opinião, elaborado pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Xavier dos Santos Ribeiro da Silva- CRO/SP 51201, que assim concluiu (ID 255955399, dos autos originais) (g.n.): Sugiro negar os procedimentos pois trata-se de reabilitação odontológica através de prótese customizada. Não há cobertura no Rol da ANS para reabilitação odontológica e tampouco para próteses customizadas Em síntese: Não se trata de procedimento de urgência ou emergência; Claramente trata-se de procedimento odontológico cujo objetivo é a colocação de dentes em paciente desdentada e, portanto, sem cobertura contratual para sua realização; A cirurgiã solicitou código de procedimentos de cobertura obrigatória com a finalidade de obter a autorização para a realização de procedimentos que não correspondem aos códigos solicitados e que não possuem cobertura por serem odontológicos; Existe direcionamento da solicitação para fabricante exclusiva o que contraria a legislação (marca Evolve) Embora haja indícios de gravidade da situação médico-odontológica da paciente e comprometimento funcional relevante, verifica-se que, tanto no Laudo médico, elaborado pelo Dr. Paulo Henrique Alves Soares, CRM: 14216/DF (ID 253166650, dos autos originais), no relatório da tomografia computadorizada, confeccionado pelo Dr. Eduardo Camacho, CRO 10569 (ID 253166652, dos autos originais), quanto no Relatório médico, emitido pela Dra. Lorena Carneiro Albino 11620-DF (ID 253166651, dos autos originais), acostados pela autora, não há qualquer menção à urgência ou emergência para que a cirurgia seja realizada. Há, entretanto, clara certificação dos benefícios oriundos do procedimento cirúrgico. A partir da contestação (ID 255954320, dos autos originais), constata-se, também, na Comunicação da Decisão de Junta Odontológica juntada (ID 255954333, dos autos originais), quanto do Relatório de Segunda Opinião, emitido pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Xavier dos Santos Ribeiro da Silva- CRO/SP 51201 (ID 255955399, dos autos originais), que a recusa da autorização da cirurgia se deveu ao fato de que os procedimentos são de caráter eletivo, não possuem cobertura por serem odontológicos, pelos erros de indicação dos códigos TUSS e materiais especiais OPME, e, também, pelas ausências de indicações de 3 fornecedores para os materiais e profissionais, na medida em que a Dra. assistente recomendou apenas uma marca exclusiva. Entendo que a agravante não acostou documentação médica que indique claramente que a paciente se encontra em estado crítico de emergência ou urgência a ponto de certificar que a cirurgia deve ser feita nestes regimes. Também ficou claro que a solicitação da doutora assistente não obedeceu estritamente ao previsto nas RN da ANS 424/2017 e RN do CFM 2318/2022, que requerem a indicação mínima de 3 marcas de materiais / fornecedores. Há, também, de se averiguar se indicações dos códigos TUSS estão incorretos, como alega a agravada, em contestação (ID 255954320). Portanto, pelo exposto, a matéria requer a réplica à contestação, de maneira que oportunize maior investigação, junto à Dra. assistente, para que rebata tecnicamente, os pontos alegados pela operadora. Desta feita, a tutela de emergência não poderá ser concedida, em razão da necessidade de maior dilação probatória e a não comprovação efetiva de que a cirurgia requerida se trata e se enquadre nas condições de emergência ou urgência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar concedida à parte autora não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a manutenção da concessão do efeito suspensivo concedido pelo Juízo a quo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido original, em primeira instância, de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo deferimento do pleito da agravante para que se aplique a tutela de emergência e suspenda a decisão liminar do juízo a quo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC ao pedido da autora para concessão de tutela de emergência, concedida em primeira instância, DEFIRO o pedido da AMIL de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reformando a r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.